Tribunal: TJPA
Processo: 0014284-80.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014284-80.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DO COUTO CORREA, RENATA SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA, APENAS, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA SEGUNDA APELANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PROVIMENTO DE UM E PROVIMENTO, EM PARTE, DO OUTRO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer das apelações, conceder provimento à do apelante Leonardo do Couto Corrêa, absolvendo-lhe com fulcro no artigo 386, do Código de Processo Penal, e dar provimento, em parte, à da apelante Renata Santos do Nascimento, redimensionando sua pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Leonardo do Couto Corrêa e Renata Santos do Nascimento, em irresignação diante da R. sentença condenatória, respectivamente a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, e a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para ambos a privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e a pecuniária com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (Num. 5968470 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais de
Leonardo do Couto Corrêa culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 5968473 - Pág. 1 a 6):

1- Reformar a r. Sentença para absolver a ora Apelante do crime de tráfico pelo qual restou condenado, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal:

3-Subsidiariamente, acaso diverso seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, para reformar a sentença exacerbada quanto ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis à Apelante, inclusive reconhecer a flagrante ocorrência de
bis in idem
, aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4°, do art. 33 da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo, até porque a Apelante é primária, possui bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP:

4 - Reformar a sentença combatida no sentido de ABSOLVER o Apelante do crime insculpido no art. 33 da Lei 11.343/06, associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, por não ter ficado provado a existência do crime;

5- Seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afeta ao senhor LEONARDO, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo à Apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais;

6-Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

As de Renata Santos do Nascimento votam-se à sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à aplicação da pena-base no mínimo legal, à redução de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado, à aplicação do regime inicial aberto ou à prisão domiciliar (Num. 5968473 - Pág. 9 a 12).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5968473 - Pág. 20 a Num. 5968475 - Pág. 7 e Num. 5968475 - Pág. 9 a Num. 5968477 - Pág. 3).

A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Num. 5968477 - Pág. 16 a Num. 5968478 - Pág. 2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de OUTUBRO de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesses das partes e legitimidades destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5968470 - Pág. 3 a 7):

No caso em julgamento, restaram provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade ter em depósito ante à instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor dos Acusados
RENATA SANTOS DO NASCIMENTO e LEONARDO DO COUTO CORREA
.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 22 (IPL), assim como através do Laudo n. 2018.01.002075-QUI (Toxicológico Definitivo) de fl. 24.

No tocante à autoria do crime, esta é comprovada pelos depoimentos das testemunhas ocorridos durante a instrução processual, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial, pois descreveram com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes, fato que resultou na detenção dos Acusados.

A testemunha
PM Paulo Sergio Silva Melo
declarou em Juízo:

"Que estávamos de serviço na viatura policial, momento em que recebemos uma denúncia anônima, informando que em um apartamento do condomínio de moradias do PAC, estava acontecendo comércio de entorpecentes; que nós nos deslocamos ao local informado e ao chegarmos fomos atendidos pela Renata; que nós relatamos o conteúdo da denúncia a ela e a mesma autorizou a nossa entrada para que fizéssemos a busca no imóvel; que recordo que dentro da residência se encontrava a Renata, o Leonardo e um rapaz, aparentemente menor de idade; que no final da busca o outro guerreiro, Fábio Christian Souza Raiol, que vai entrar agora, pulou a janela do imóvel e encontrou na laje as drogas; que após a droga ser encontrada, a acusada disse que os entorpecentes eram seus e que o seu companheiro não possuía nenhum envolvimento; que na denúncia era mencionada somente ela."

A testemunha
PM Kleyson Kennedy Carvalho Nunes
em seu depoimento prestado em Juízo, conforme mídia acostada aos autos, relatou:

"Que essa ocorrência foi recebida pelo telefone do Adjunto, informando um comércio de entorpecentes, em um apartamento do PAC e quem comercializava era uma mulher de nome Renata; que ao chegarmos fomos recebidos pela acusada e relatamos a ela o conteúdo da denúncia e a mesma autorizou a nossa entrada para que fizéssemos a busca no imóvel; que ao entrarmos, notamos que a mesma estava na companhia de um adolescente e do acusado; que ao realizarmos a busca no imóvel, um dos Policiais da nossa equipe, o PM Christian, pulou a janela do apartamento para uma laje que dava acesso a residência, que aparentava não fazer parte da estrutura original do imóvel e o mesmo encontrou os entorpecentes no local; que na denúncia que havíamos recebido era bem claro que essa laje era utilizada para comercializar entorpecentes e que ao chegarmos ao Condomínio percebemos que o único acesso para essa laje era a janela do apartamento dos acusados; que depois de encontramos as drogas na laje, foram encontradas uma barrilha, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de pasta base de cocaína, embaixo de uma pia, por mim; que todo tempo, e após encontramos as drogas, ela, a acusada, assumia a propriedade dos entorpecentes”.

A testemunha PM
Fábio Christian Souza Raiol
declarou perante este juízo:

"Que essa ocorrência foi recebida pelo telefone do Adjunto, informando que havia um tráfico de drogas em um imóvel e quem comercializava era uma mulher de nome Renata; que ao chegarmos no endereço informado, a Renata nos atendeu; que nós informamos o conteúdo da denúncia ela autorizou a nossa entrada para realizar a busca no imóvel; que recordo que foi encontrado pelo Policial Kennedy algumas quantidades de entorpecentes e eu encontrei outra em cima de uma laje que estava em construção que dava acesso por uma janela do apartamento; que depois que foi encontrado a droga, a Renata assumiu a autoria e disse que seu companheiro não possuía envolvimento."

Em seu Interrogatório, a Acusada
RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
negou a propriedade dos entorpecentes encontrados no seu imóvel, dizendo que as drogas pertenciam ao seu ex-companheiro que havia falecido. O acusado
LEONARDO DO COUTO CORREA
exerceu o direito constitucional de permanecer calado.

Conforme se verifica, não há dúvidas de que a droga e seus apetrechos pertenciam aos Réus RENATA SANTOS DO NASCIMENTO e LEONARDO DO COUTO CORREA, haja vista que, conforme as coerentes declarações dos policiais ocorridas durante as audiências de instrução e julgamento, foram encontrados no interior da casa dos Acusados, mais precisamente em uma laje a qual dava acesso ao apartamento, os seguintes entorpecentes: 201 (duzentos e uma) “petecas”, de pasta base de “cocaína” pesando 343,2 g; 20 (vinte) “petecas” semelhante a pó de “cocaína”, pesando 38,5 g; 84 (oitenta e quatro) embalagens do tipo “limãozinho”, pesando 85,9g; 1 tablete, contendo erva prensada (maconha), pesando 568,4g; 630,3 g de barrilha e uma balança de precisão.

O laudo toxicológico definitivo nº 2018.01.002075-QUI, de fl. 24, corrobora os depoimentos dos policiais, tendo em vista que confirma que os entorpecentes apreendidos com os acusados se tratavam de embalagens contendo cocaína e maconha.

A expressiva quantidade de droga encontrada, bem como a balança de precisão, evidencia que os Acusados não comercializavam uma pequena quantidade de entorpecentes, pelo contrário, traficavam em considerável porte, porquanto o local já era conhecido por tais transações, o que resultou em denúncia anônima.

A acusada Renata Santos do Nascimento, em seu interrogatório, limitou-se a negar a prática delitiva, uma vez que, conforme suas alegações em juízo, os entorpecentes encontrados pertenceriam ao seu ex-companheiro já falecido, o que não prospera no caso concreto.

A bem da verdade, a narrativa apresentada pela Acusada não foi convincente a ponto de desconstruir os firmes e sincronizados relatos apresentados pelas testemunhas de Acusação. O réu simplesmente se limita a declarar que os entorpecentes encontrados não eram seus, sem a apresentação de qualquer testemunha capaz de confirmar a versão apresentada ou quaisquer outros meios de provas que pudessem desconstituir a versão acusatória.

É certo que os depoimentos dos policiais precisam ser cotejados com as demais provas, uma vez que não são provas absolutas, entretanto, no caso dos autos eles encontraram perfeita adequação, pois os relatos testemunhais são claros e precisos quanto aos fatos narrados.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se manifestado da seguinte forma em relação ao depoimento prestado por policiais no crime de tráfico, senão vejamos:

(...)

Portanto, em razão dos fatos e das provas constantes nos autos, vislumbro a necessidade de um decreto condenatório.

Demais disso, o tráfico de drogas é um delito que assola toda a sociedade brasileira, especialmente o Estado do Pará, resultando em vários outros crimes, tais como: roubo, homicídio, latrocínio etc. Diante de tal contexto, há a imperiosa necessidade da quebra dessa cadeia criminal em todos os pontos, pois o pequeno traficante se apresenta como a extensão do grande traficante que pulveriza a violência nas diversas camadas da sociedade, ou seja, produz uma lesão social gravíssima.

Em conclusão, no presente caso restou demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico, devendo os Acusados serem responsabilizados criminalmente pelas consequências de seus atos.

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 5968460 - Pág. 7 a 8), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos na casa onde se encontravam os apelantes; assim como nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

Verifico, entretanto, que essas provas se referem, sobretudo, à apelante Renata Santos do Nascimento.

Quanto ao apelante
Leonardo do Couto Corrêa,
data maxima venia
, há insuficiência probatória para condená-lo.

As testemunhas de acusação relatam, em juízo, que receberam, através de telefonema anônimo, a informação de que uma mulher de nome Renata vendia entorpecentes numa laje de sua residência; que ela mesma autorizou a entrada dos agentes da lei ali e que, quando encontradas as drogas, assumiu a responsabilidade delas, eximindo, expressamente, o apelante Leonardo do Couto Corrêa.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção de inocência, declino a dúvida a favor do apelante Leonardo do Couto Corrêa.

Pelo expresso, em relação à apelante Renata Santos do Nascimento, a certeza do juiz sentenciante não apresenta máculas.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da dita apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa desta, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

No que diz respeito à individualização de pena, é preciso ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase do cálculo da punição da apelante Renata Santos do Nascimento, valorou única e negativamente, a natureza e quantidade da droga, aplicando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Tudo de acordo com o artigo 42 da Lei 11.340/2006, que a prevê como preponderante, assim como com os teores das Súmulas 17 e 23 desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis,
de modo respectivo: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”; ““A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

343,2 (trezentos e quarenta e três gramas e dois miligramas), somadas a 38,5g (trinta e oito gramas e cinco miligramas) é uma quantidade expressiva, considerando a natureza deletéria da “cocaína”.

85,9g (oitenta e cinco gramas e nove miligramas), mais 568,4 (quinhentos e sessenta e oito gramas e quatro miligramas), conquanto sendo de “maconha”, não pode ser dita como
quantum
inexpressivo.

Logo, nada há, aí, que ser mudado.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a punição intermediária se mantém.

Na terceira, causas de aumento não há, mas reconhecida a do tráfico privilegiado.

A diminuição pelo julgador de origem pertinente ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, encontra-se desproporcional, haja vista que a variedade de entorpecente foi considerada inicialmente. Diminuir a reprimenda em, apenas, 1/6 (um sexto) por conta disso, configura
bis in idem
,
concessa venia.

Para ratificar:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. MATERIAIS APREENDIDOS. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS NAS DUAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.

2. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no REsp n. 1.782.263/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.)

Passo, destarte, a dita fração para 2/3 (dois terços), pois não há outra que se justifique,
in casu
, resultando a pena definitiva da apelante Renata Santos do Nascimento em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante Renata Santos do Nascimento – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da dita apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante Renata Santos do Nascimento pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço das apelações, concedo provimento à do apelante Leonardo do Couto Corrêa, absolvendo-lhe com fulcro no artigo 386, do Código de Processo Penal, e dou provimento, em parte, à da apelante Renata Santos do Nascimento, redimensionando sua pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito.

Belém, 23/11/2023